Tribunal: TJDFT
Processo: 0718167-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718167-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLECIA THOME NOGUEIRA RIBEIRO AGRAVADO: LUCIANO NACAXE CAMPOS MELO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Clécia Thomé Nogueira Ribeiro contra a decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu os pedidos da executada, ora agravante, na impugnação oposta na origem (autos no 0708085-72.2022.8.07.0007, ID no 189159738). 2. Opostos embargos de declaração, rejeitados pela decisão de ID no 192436654. Diante do erro material identificado, a agravante foi intimada para realizar o pagamento do valor remanescente (R$ 4.240,63). 3. A agravante, em suma, defende que os honorários advocatícios sucumbenciais aos quais foi condenada, foram fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo cliente do agravado. 4. Argumenta que o proveito econômico obtido pela parte patrocinada pelo agravado foi deixar de devolver à agravante 10% (dez por cento) do total R$ 77.635,83 (setenta e sete mil e seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e três centavos). 5. Como consequência, o proveito econômico obtido foi de R$ 7.763,58 e os honorários advocatícios correspondentes representaria R$ 776,35, mas o agravado indicou como referência R$ 19.023,41 e a decisão considerou que seria 10% sobre R$ 106.834,95 (90% da devolução), o que não deve prevalecer. 6. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que a quantia efetivamente devida (R$ 776,35) devidamente atualizada até a data do início de cumprimento de sentença (9/5/2022) seja reconhecida, ou seja, R$ 1.506,41. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 7. Preparo (ID no 58721346 e no 58721347). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 10. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 11. A decisão pontuou todas as questões resolvidas no título judicial que embasa o cumprimento de sentença, inclusive quanto aos parâmetros dos honorários advocatícios devidos por cada uma das partes, de modo que a interpretação defendida pela agravante não encontra guarida no cenário fático-jurídico dos autos. 12. A agravante foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios referentes à lide principal, não cabendo rediscussão da matéria já acobertada pela coisa julgada. O valor indicado pelo agravado na origem considerou o proveito econômico obtido pelo seu cliente e a atualização da quantia está em consonância com os parâmetros estabelecidos. 13. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante. DISPOSITIVO 14. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 15. Comunique-se à 3a Vara Cível de Taguatinga, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 7 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO